Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701676-38.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANA MARIA BARATA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de petição incidental em que a parte autora formula pedido de tutela provisória para antecipar os efeitos da tutela recursal postulada no recurso inominado, no sentido de suspender cobranças parceladas em cartão de crédito realizadas em fraude, no valor de R$ 31.200,16. Em resumo, sustenta a peticionante ter sido vítima de fraude (“golpe do motoboy”) que resultou em diversas compras cujos valores não condizem à sua média de consumo diário. Salienta que a responsabilidade pela fraude deve ser atribuída à instituição bancária em razão de falha na segurança. Consigna que os valores cobrados podem inviabilizar os recursos para a manutenção de sua subsistência e de sua família, razão por que necessita da medida ora postulada. A sentença julgou o pedido improcedente. DECIDO. No caso, não restam evidenciadas a plausibilidade do direito invocado, tampouco o risco de dano irreparável que possam justificar a antecipação da tutela recursal. Com o exaurimento da cognição restou afastada a verossimilhança do direito alegado que pudesse lastrear a medida excepcional. De outra parte, também não há elementos que indiquem o perigo de dano. Não restou evidenciado que o orçamento doméstico está comprometido com os lançamentos contestados. Além disso, também não se vislumbra, à primeira vista, que as referidas compras destoam de seu perfil de consumo, ao contrário do que alega. De outra parte, sequer se sabe se o recurso será conhecido, pois ainda não foi remetido à Turma Recursal. O recurso inominado deve ser submetido ao oportuno exame do Colegiado para se apurar se a sentença merece alguma reforma, não sendo a via ora eleita adequada para obter provimento que o juízo de origem não lhe conferiu depois de esgotada a cognição. Por tais razões, indefiro o pedido. (e) Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito